Tribunal: TJSP
Processo: 1045144-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão da impetrante de reconhecer a ilegalidade e a inexigibilidade do crédito do ITCMD com base no valor venal de referência – Concessão da ordem com o fito de que seja considerado, como base de cálculo do ITCMD, o valor venal do imóvel fixado para fins de IPTU – Insurgência fazendária – Acolhimento apenas

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – BASE DE CÁLCULO – Pretensão da impetrante de reconhecer a ilegalidade e a inexigibilidade do crédito do ITCMD com base no valor venal de referência – Concessão da ordem com o fito de que seja considerado, como base de cálculo do ITCMD, o valor venal do imóvel fixado para fins de IPTU – Insurgência fazendária – Acolhimento apenas para assegurar à Administração Pública a possiblidade de instauração do procedimento administrativo de arbitramento – Decreto Estadual no 55.002/2009, que alterou o Decreto Estadual no 46.655/02, ao adotar novo parâmetro para a base de cálculo do ITCMD, provocou majoração do tributo – Mácula ao art. 150, inc. I, da CF/88 e ao art. 97, inc. II, § 1o, do CTN – Base de cálculo do imóvel urbano para fins de recolhimento do ITCMD não deverá ser inferior ao fixado para o lançamento do IPTU – Art. 13, inc. I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Possibilidade de instauração do procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD, na hipótese de a Fazenda Pública paulista discordar do valor declarado ou atribuído a bem do espólio – Art. 11 da Lei Estadual no 10.705/00 – Conformidade com o art. 148 CTN – Sentença parcialmente reformada – Recurso voluntário e remessa necessária providos.